Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-29.2025.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-29.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (APELANTE), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (APELANTE), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 034.063.876-16 (ADVOGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UALAS ALVES DA SILVA - CPF: 004.385.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NICKOLAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.292.001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-29.2025.8.11.0029

APELANTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, NILTON JOSE DA COSTA, EMERSON FIALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO. FUNÇÃO DE “BATEDOR”. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão do transporte de 34,1 kg de maconha/Skank e 5,1 kg de cocaína, utilizando dois veículos, um destinado ao transporte do entorpecente e outro na função de “batedor”, com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela alegada ausência de laudo toxicológico definitivo e falta de intimação para manifestação sobre o laudo preliminar; (ii) estabelecer a legalidade da busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial; (iii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iv) determinar a correção da dosimetria das penas e a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo toxicológico definitivo foi regularmente juntado aos autos e elaborado por órgão oficial, com observância da cadeia de custódia, permanecendo disponível às partes durante toda a instrução, operando-se a preclusão e inexistindo demonstração de prejuízo.

A busca pessoal e veicular observa o art. 244 do CPP, fundada em denúncias corroboradas, informações de inteligência, tentativa de fuga e comportamento evasivo dos réus, afastando a alegação de
fishing expedition
e de violação ao direito ao silêncio.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo laudo pericial e pela prova oral harmônica, que evidencia atuação coordenada dos réus, com divisão de tarefas e emprego de veículo “batedor”.

A função de “batedor” caracteriza participação direta no tráfico, ainda que o agente não esteja na posse imediata do entorpecente.

O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a coautoria episódica no transporte da droga.

A prova dos autos demonstra atuação conjunta restrita a um único episódio, sem comprovação de estrutura organizada, habitualidade ou ânimo associativo duradouro.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a valoração negativa da pena-base, porém a exasperação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O redimensionamento das penas é cabível diante da desproporcionalidade do aumento fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de laudo toxicológico definitivo elaborado por órgão oficial, acessível às partes durante toda a instrução e não impugnado oportunamente, afasta a alegação de nulidade por ausência de prova pericial, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo. 2. É legítima a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial quando amparada em fundada suspeita concreta, extraída de informações de inteligência, comportamento evasivo dos agentes e indícios objetivos da prática de crime permanente. 3. Configura participação no crime de tráfico de drogas a atuação do agente na função de “batedor”, ainda que não esteja na posse direta do entorpecente, desde que demonstrada a atuação consciente e coordenada no transporte da droga. 4. O crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando pela mera coautoria episódica ou atuação conjunta restrita a um único evento delitivo. 5. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 6. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos autorizam a exasperação da pena-base, a qual deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 244, 563 e 571; CP, arts. 59 e 61, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 739533/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2022; STJ, HC 709437/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.06.2022; STJ, AREsp 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.03.2025; TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.12.2025; TJMT, Ap. 1000777-78.2025.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27.01.2026
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-29.2025.8.11.0029

APELANTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS, MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, NILTON JOSE DA COSTA, EMERSON FIALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por EMERSON FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALÉRIO DOS REIS, MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS e NILTON JOSÉ DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aplicando a:
a)
EMERSON a pena de 12 anos e 3 meses de reclusão e 1.691 dias-multa, em regime fechado;
b)
JOSIAS VALÉRIO a pena de 14 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 1.909 dias-multa, em regime fechado; c) MARCOS ANTÔNIO e NILTON JOSÉ a pena de 11 anos de reclusão e 1.566 dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

As defesas de JOSIAS VALÉRIO DOS REIS e EMERSON FIALHO DOS SANTOS suscitam, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de laudo toxicológico definitivo e falta de intimação para manifestação sobre o laudo pericial provisório.

A defesa de EMERSON FIALHO DOS SANTOS também argui nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, alegando violação ao direito constitucional ao silêncio e prática de
fishing expedition
.

No mérito, as defesas de EMERSON e JOSIAS pleiteiam a absolvição dos réus quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência probatória.

As defesas de MARCOS ANTÔNIO e NILTON JOSÉ requerem a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, todos os apelantes almejam o redimensionamento da pena-base, com afastamento da exasperação em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes.

A defesa de NILTON JOSÉ pleiteia, ainda, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a redução dos dias-multa, a fixação de regime prisional menos gravoso e isenção das custas e despesas processuais.

A defesa de MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS também requereu a isenção das custas processuais e a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos dos réus.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000421-29.2025.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO)

As defesas de JOSIAS e EMERSON alegam nulidade processual em razão da suposta ausência de laudo toxicológico definitivo, bem como da falta de intimação para manifestação sobre o laudo preliminar.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2025.004202-A01 foi regularmente juntado, tendo sido elaborado pela POLITEC, órgão oficial dotado de fé pública, devidamente subscrito por meio de assinatura digital e com observância da cadeia de custódia, em estrita conformidade com o disposto no art. 158 do CPP, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de comprometer sua validade ou eficácia probatória.

Ademais, o laudo foi juntado aos autos ainda na fase inquisitorial, permanecendo acessível às partes durante toda a instrução processual, sem registro de pedido de vista ou impugnação formal pelas defesas, o que atrai a preclusão prevista no art. 571 do CPP, sendo inadmissível o reconhecimento de nulidade de algibeira.

Nesse contexto, ausente qualquer demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, impõe-se a
REJEIÇÃO
da preliminar de nulidade.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR)

A defesa de EMERSON suscita a nulidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes de segurança, sob o argumento de ausência de fundada suspeita, violação ao direito constitucional ao silêncio e suposta prática de
fishing expedition
.

Contudo, a diligência policial observou rigorosamente os requisitos legais previstos no art. 244 do CPP, o qual autoriza a realização de busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, objetos ilícitos ou elementos relacionados à prática criminosa.

No caso, a abordagem pessoal e veicular decorreu da conjugação de fatores objetivos, todos devidamente demonstrados nos autos, quais sejam:
a)
denúncias anônimas corroboradas, indicando que dois veículos [um VW/Gol e uma Toyota Hilux] estariam transportando entorpecentes na região;
b)
informações previamente compartilhadas pelos setores de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Comando de Operações de Divisas de Goiás (COD-GO), que apontavam o veículo Gol como transportador da droga e a Hilux como automóvel utilizado na função de “batedor”;
c)
fuga imediata do condutor do VW/Gol ao avistar a barreira policial, desviando da rodovia principal e tentando evadir-se por estrada vicinal não pavimentada;
d)
tentativa de evasão do condutor da Toyota Hilux, que ingressou na contramão da via com o intuito de evitar a abordagem, conduta compatível com quem busca frustrar a interceptação do veículo responsável pelo transporte da droga;
e)
contradições apresentadas pelos ocupantes dos veículos quando questionados acerca do motivo da viagem, circunstância que reforçou a suspeita da prática de atividade criminosa em curso.

A soma desses elementos configura, de forma precisa, a hipótese legal que dispensa a prévia autorização judicial, legitimando a busca como medida necessária, proporcional e juridicamente adequada à repressão de crime permanente, como ocorre no tráfico de drogas.

Dessa forma, resta afastada a alegação de
fishing expedition
, uma vez que a atuação policial não se deu de maneira genérica ou indiscriminada, mas sim de forma direcionada e fundamentada em elementos concretos e objetivos, previamente conhecidos e devidamente confirmados pelas forças de segurança envolvidas.

Lado outro,
“o c. STJ tem se posicionado no sentido de que a ‘ausência do ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados’ (AgRg no HC no 1009852/MS)”
(TJMT, 1000777-78.2025.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/01/2026).

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 24 de janeiro de 2025, por volta das 14h30min, na MT-020, nesta cidade e Comarca de Canarana, os denunciados EMERSON FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALÉRIO DOS REIS, MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS e NILTON JOSÉ DA COSTA, com consciência e vontade, transportaram e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha, conforme Boletim de ocorrência no 2025.24746 e laudo pericial de constatação de drogas no 522.3.10.9191.2025.004202-A01.(...)

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia EMERSON FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALÉRIO DOS REIS, MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS e NILTON JOSÉ DA COSTA como incursos no artigo 33 e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“(...) A
MATERIALIDADE
do delito restou incontroversa, evidenciada pelos documentos acostados, notadamente por meio do termo de exibição e apreensão (ID 186059520, pág. 24 - 5.1 Kg de Substâcia Análoga a Pasta Base de Cocaína em Tabletes e
3
4
,
100 kg de substancia análoga à maconha), o LAUDO DE PERÍCIA (ID. 185186534), na qual constatou resultado positivo para canabinoides – Maconha e Cocaína, substâncias estas proscritas no território nacional de acordo com a Lei no 11.343/2006, regulamentada pela Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
,
podem causar dependência física e/ou psíquica.

Passo à análise da
AUTORIA
. Compulsando os autos, verifico o auto de prisão em flagrante (ID. 185186535), o boletim de ocorrência (ID. 185186529), relatório final (ID. 185186540), bem como os demais elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Colaciono o depoimento das testemunhas prestado em Juízo.

A testemunha
Nickolas Ferreira dos Santos
, policial militar, relatou que, em razão da cooperação entre PRF, PMGO e PMMT, foram repassadas informações sobre o suposto transporte de substância ilegal. Que foi feita a abordagem e identificados os suspeitos e a droga. Que o veículo Hilux estava na frente. Que a denúncia já mencionava os dois carros, bem como as características. Que, ao abordar a Hilux, o Gol evadiu-se por uma vicinal e foi abordado mais à frente. Que a droga estava em mochilas no banco traseiro do veículo Gol. Que foram levados para Canarana. Que há sistema integrado entre PRF e PMGO, e que quem fez as verificações foi a inteligência, tendo eles sido acionados apenas para realizar a abordagem, e que foram repassadas apenas informações mais concretas.

A testemunha
Marcus Vinicius Cardoso Murila
, policial militar do Estado de Goiás, informou que foi uma operação conjunta com a PRF e a PMMT, envolvendo dois veículos suspeitos de transporte de drogas. Relatou que a Hilux estava, possivelmente estaria como baterouro, com apoio via Starlink, acompanhando o Gol. A Hilux foi abordada primeiro; o Gol estava próximo e, ao perceber a equipe, evadiu-se, momento em que houve um breve acompanhamento ao veículo Gol, que os dois ocupantes evadiram-se para a mata, mas foram capturados logo em seguida. Momento em que foi constatada a droga no veículo. A droga estava no Gol, em três mochilas no banco traseiro. Ao abordarem os veículos na via vicinal, considerando que já havia sido feita a abordagem à Hilux, esta evadiu-se pela vicinal. Os condutores do Gol informaram que estavam transportando a droga.

A testemunha
Welton Fernandes Medeiros
, policial militar do Estado de Goiás, relatou que receberam informações por meio de denúncia anônima, e foi montada uma operação integrada entre as forças. Durante patrulhamento na rodovia, foi identificado o suposto veículo, sendo feito o bloqueio para abordá-lo. O veículo que vinha à frente, uma Hilux, foi abordado. O veículo que vinha atrás tentou evadir-se por uma estrada vicinal, e os ocupantes correram para a mata, mas foram alcançados. Ao serem questionados sobre a existência de ilícito, informaram que estavam com droga. A droga estava no banco, dentro de uma bolsa. Informou ainda que havia apenas dados sobre as características do veículo.

A testemunha
Samuel da Conceição Silva
, policial militar do Estado de Goiás, relatou que foram repassadas informações de que os réus estariam transportando drogas, e que tais informações foram compartilhadas com as forças da PRF e PMMT. Que, quando estavam no bloqueio, o veículo Hilux parou, e o veículo Gol evadiu-se do local, sendo os ocupantes capturados e a droga localizada. A droga estava no Gol, no banco de trás. Que foi a equipe de inteligência quem recebeu as informações de que possivelmente estaria ocorrendo o transporte de entorpecentes do Estado do Mato Grosso para o Estado de Goiás.

A testemunha
Ualas Alves da Silva
, policial militar do Estado de Mato Grosso, informou que se tratava de uma operação integrada entre a PMMT, PMGO e PRF. Que havia a informação de que uma Hilux e um Gol iriam passar por aquela região. Diante dessas informações, foram realizados bloqueios, logrando-se êxito na abordagem na referida região. Sua equipe abordou a Hilux (em que estavam Josias e Emerson) e a equipe do COD abordou o veículo Gol, onde estavam os outros dois ocupantes. No Gol foi localizado o entorpecente. Após a localização, foram encaminhados à Central de Boletins de Ocorrência da Polícia Militar e, posteriormente, entregue à Polícia Judiciária Civil. A denúncia informava que seriam dois veículos, bem como os respectivos modelos. Os ocupantes da Hilux demoraram a desembarcar do veículo, o que a testemunha entende como uma tentativa de entrar em contato com a outra equipe que vinha atrás, no Gol. Na Hilux, nada de ilícito foi encontrado. Na ocasião, o passageiro da Hilux informou que um dos ocupantes do Gol era seu irmão. Que, ao abordarem a Hilux, o Gol se aproximou e, possivelmente, recebeu informações da Hilux. Neste momento, o Gol adentrou uma estrada vicinal, paralela, e a equipe do COD deslocou para realizar a abordagem do veículo Gol. Os dois veículos estavam equipados com antenas Starlink.

A testemunha
Gabriel Osiris Correia
, policial rodoviário federal, relatou que se tratava de uma operação conjunta com a PMMT e a PMGO. Deslocaram-se até a cidade de Canarana e, após análise de risco, houve o indicativo de abordagem a dois veículos que estavam vindo juntos em direção a Canarana. Informou que sua equipe ficou na contenção, em caso de tentativa de fuga, o que não foi necessário. Quando chegaram ao local, os veículos já haviam sido abordados e os ilícitos encontrados. Que foi troca de informações entre as instituições, que chega apenas o indicativo de abordagem.

A testemunha
Washington de Queiroz Neves
, policial rodoviário federal, informou que se tratava de uma operação conjunta, que ao chegar ao local, a abordagem já havia sido realizada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Acrescentou que a operação foi dada com base em uma análise de risco realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com as demais instituições envolvidas.

As testemunhas Suzelei dos Santos, de defesa do réu Emerson e Arlen Udson Monteiro, esse na condição de informante (referente a Marcos Antônio), bem como Matheus Silva (em relação a Josias), não contribuíram para a elucidação dos fatos.

O réu
Marcos Antônio Fialho dos Santos
, proprietário do veículo Volkswagen Gol, confessou a prática delitiva. Informou que a substância entorpecente foi recebida no município de Mirassol d’Oeste/MT e que o destino da entrega seria a cidade de Cocalinho/MT. Afirmou, ainda, que teria encontrado seu irmão na cidade de Nova Mutum/MT de forma coincidente.

O réu
Nilton José da Silva
, condutor do gol, em seu depoimento, confessou a prática delitiva.

O réu
Josias Valeiro dos Reis
, condutor do veículo Toyota Hilux, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva. Alegou que estava realizando uma viagem com a finalidade de verificar maquinários, acompanhado do funcionário Emerson. Informou que não tentou evadir-se da abordagem policial. Acrescentou que ambos os veículos transitavam juntos para prestar apoio, pois o irmão de Emerson estaria com problemas no veículo.

O réu
Emerson Fialho dos Santos
, em seu depoimento, negou a autoria delitiva.

Passo à análise do Conjunto Probatório. Diante das provas apresentadas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria em relação aos denunciados é clara, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório evidencia, de forma harmônica, que os réus Nilton José da Silva e Marcos Antônio Fialho dos Santos ocupantes do veículo Gol, no qual foi localizada expressiva quantidade de substância entorpecente. Ambos confessaram a prática delitiva, corroborando os elementos objetivos da infração penal, fato confirmado pelos laudos periciais e pelas apreensões realizadas. Tal confissão está em plena consonância com os depoimentos colhidos em juízo, fortalecendo os demais elementos de prova.

A tese defensiva dos réus Emerson Fialho dos Santos e Josias Valeiro dos Reis, de que desconheciam o transporte de entorpecentes, não encontra respaldo no acervo probatório. O comportamento sincronizado entre os veículos, o deslocamento conjunto, a utilização de tecnologia de comunicação via antenas Starlink, as manobras evasivas e as tentativas de despiste demonstram a atuação coordenada dos agentes na empreitada criminosa. As circunstâncias descritas pelas forças policiais, colhidas sob o crivo do contraditório, evidenciam uma divisão de tarefas, com nítida função de batedor atribuída ao veículo Hilux, reforçando a caracterização da associação entre os réus.

A uniformidade dos relatos prestados por policiais militares de diferentes estados e corporações confere credibilidade às informações. O fato de a droga estar no veículo Gol, enquanto a Hilux seguia à frente em possível função de vigilância e escolta, revela a compartimentação de funções típica do tráfico de entorpecentes. A alegação de desconhecimento da ilicitude, sustentada pelos réus, não se sustenta frente às evidências colhidas, especialmente diante da logística empregada, comunicação por Starlink e táticas características de monitoramento, tais fatores não se compatibilizam com os elementos apresentados pelas defesas.

Ademais, constatou-se que um dos ocupantes do Gol é irmão de um dos ocupantes da Hilux, tratando-se dos réus
Marcos Antônio Fialho dos Santos
(ocupante do Gol) e
Emerson Fialho dos Santos
(ocupante da Hilux).

A atuação orquestrada dos réus, com o emprego de recursos tecnológicos e táticas de evasão, demonstra não apenas o conhecimento acerca do transporte ilícito, mas também um elevado grau de organização e profissionalismo, traços típicos de crimes praticados por associações criminosas.

Assim, no caso em exame, o conjunto probatório evidencia de forma segura a configuração do delito previsto no artigo
35 da Lei 11.343/2006
. Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à apreensão de grande quantidade de entorpecentes, revelam não se tratar de vínculo esporádico, mas de associação estável e permanente entre os acusados, voltada à prática reiterada do tráfico de drogas. (...)

Ressalte-se, ainda, que, conforme o Enunciado n.o 08 do TJMT, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, a robustez do conjunto probatório, constituído por confissões espontâneas, depoimentos coerentes de agentes públicos, laudos periciais e evidências materiais, conduz de forma segura à conclusão pela responsabilidade penal dos acusados, não havendo margem para absolvição diante da prova da autoria e da materialidade delitiva. Dessa forma, presentes os requisitos de autoria e materialidade, após análise da prova produzida na presente ação penal, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 93, IX, da CF/88 e art. 155 do CPP), concluo que a pretensão acusatória é procedente contra todos os réus.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e
CONDENO
os réus
JOSIAS VALEIRO DOS REIS, MARCOS AMTONIO FIALHO DOS SANTOS, NILTON JOES DA COSTA
e
EMERSON FIALHO DOS SANTOS
, qualificados nos autos, como incursos nas penas dos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei no 8.072/90. (...).”

Da absolvição do tráfico de drogas – pedido comum dos réus JOSIAS e EMERSON

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial no 522.3.10.9191.2025.004202-A01, que atestou a apreensão de 34,100 kg (trinta e quatro quilos e cem gramas) de maconha/Skank e 5,1 kg (cinco quilos e cem gramas) de cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, mostra-se incontroversa e amparada em robusto acervo probatório, notadamente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a qual possibilita a reconstrução precisa da dinâmica da empreitada criminosa e da atuação consciente, coordenada e organizada dos acusados.

Extrai-se dos autos que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los,
ocasião em que o veículo Hilux [conduzido pelo réu JOSIAS
, com o passageiro EMERSON], que seguia à frente e atuava como batedor [conforme afirmado pelos agentes policiais],
tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado
.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [conduzido pelo réu NILTON, com o carona MARCOS ANTÔNIO], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas do veículo Gol, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, o réu NILTON e MARCOS ANTÔNIO admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux – JOSIAS e EMERSON –relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários. No entanto, os policiais constataram que Emerson, passageiro da Hilux, era irmão de MARCOS ANTÔNIO, passageiro do Gol,
o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos
.

Com JOSIAS foram encontrados os seguintes cheques, em seu nome:
1)
R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais), CHEQUE N° 000313, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS; 2) R$
13.000,00 (treze mil reais
) CHEQUE N° 850054, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
3) R$ 13.000,00 (treze mil reais)
CHEQUE N° 850053, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
4) R$ 10.000,00 (dez mil reais),
CHEQUE N° 850059, BANCO DO BRASIL NO VALOR DE DEZ MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS (...); 5
) 22 FOLHAS DE CHEQUE
DO BANCO DO BRASIL EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS
; 6) R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
CHEQUE N° 000314, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS (...)”
.

Os agentes policiais consignaram que os veículos estavam equipados com antenas do sistema Starlink, destinadas à comunicação entre os ocupantes via internet.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência assumem especial relevo, não apenas em razão da função pública que exercem, mas sobretudo pela coerência interna, riqueza de detalhes e plena consonância com os demais elementos objetivos constantes dos autos.

Os policiais Gabriel Osiris Correia França, Marcus Vinícius Cardoso Murila, Nickolas Ferreira dos Santos, Samuel da Conceição Silva, Ualas Alves da Silva, Washington de Queiroz Neves e Welton Fernandes Medeiros relataram, de forma harmônica e coerente, que, a partir de informações de inteligência previamente obtidas, passaram a monitorar dois veículos que se deslocavam de forma coordenada, adotando comportamento típico de transporte ilícito de entorpecentes.

Durante o acompanhamento, constataram que a dinâmica observada correspondia ao
modus operandi
comumente empregado em ações de tráfico de maior envergadura, caracterizado por nítida divisão de tarefas: um veículo incumbido do transporte direto da substância entorpecente (VW/Gol) e outro exercendo a função de “batedor” (Toyota Hilux), responsável por antecipar riscos, monitorar o trajeto e alertar acerca da presença policial.

Narraram, ainda, que o condutor da caminhonete Toyota Hilux [JOSIAS] tentou frustrar a ação estatal mediante manobras evasivas e sinais direcionados ao veículo VW/Gol, enquanto este último [conduzido pelo réu NILTON] empreendeu fuga por via alternativa, sendo posteriormente interceptado pelas forças de segurança.

Não obstante os argumentos expendidos pelas defesas, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que envolveram a prisão evidenciam que JOSIAS e EMERSON atuavam na função de batedores do entorpecente, conforme demonstram os seguintes elementos objetivos:
1) formação de comboio
: os veículos Toyota Hilux, conduzido pelos referidos réus, e Volkswagen Gol, no qual a droga foi localizada, trafegavam conjuntamente desde a região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, circunstância típica da utilização de batedores em empreitadas de tráfico ilícito de entorpecentes;
2) posicionamento na via
: a caminhonete Hilux seguia à frente do automóvel Gol, o que revela a finalidade de antecipar a identificação de eventuais barreiras policiais e assegurar o êxito do transporte da substância ilícita;
3) tentativa de evasão
: ao perceber a presença policial, o réu JOSIAS, condutor da Hilux, empreendeu manobra de fuga pela contramão de direção, comportamento que reforça a conclusão de que sua atuação destinava-se a impedir ou dificultar a interceptação do veículo carregado com drogas;
4) vínculo entre os ocupantes
: o passageiro da Hilux, EMERSON, é irmão de MARCOS ANTÔNIO, ocupante do Gol, circunstância que comprova a ligação entre os dois veículos e denota atuação previamente ajustada;
5) aparelhamento logístico
: ambos os veículos estavam equipados com dispositivos de comunicação via satélite (antenas Starlink), aptos a viabilizar contato permanente entre os agentes, recurso comumente empregado para escolta, vigilância e alerta acerca de fiscalizações policiais.

Nesse contexto, a participação de JOSIAS e EMERSON no transporte do entorpecente resta satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório, não subsistindo dúvida quanto à atuação de ambos na função de batedores.

Da absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 – pretensão comum de todos os réus.

Não obstante a logística e o operacional desempenhados no transporte da droga apreendida, não há provas de que os réus tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções bem definidas – para o cometimento
reiterado
do tráfico.

Embora os elementos probatórios demonstrem que os réus atuaram de forma coordenada no transporte dos entorpecentes, utilizando dois veículos com funções distintas [um como transportador da droga e outro como ‘batedor”], bem como equipamentos de comunicação via satélite [antenas Starlink], tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência de uma associação estável e permanente voltada à prática reiterada do tráfico de drogas.

Os depoimentos colhidos nos autos indicam que a atuação conjunta dos réus limitou-se ao episódio específico objeto da presente ação penal, não havendo prova de que mantinham vínculo associativo prévio, duradouro ou voltado à prática habitual da traficância.

A confissão dos réus MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS e NILTON JOSÉ DA COSTA revela que aceitaram transportar os entorpecentes mediante pagamento, em razão de dificuldades financeiras, o que caracteriza participação episódica e mercenária, e não integração a uma organização criminosa estável.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de estrutura organizacional mínima, com divisão estável de tarefas, hierarquia, reiteração de condutas ou planejamento voltado à prática habitual do tráfico.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática do tráfico.

Nesse quadro, mostra-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
–

reunião de duas ou mais pessoas –, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Assim, embora os réus tenham atuado em concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de associação estável e permanente voltada à prática reiterada da traficância, elemento essencial do tipo penal previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, a justificar a absolvição de todos por este delito.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”
(STJ, AgRg no HC 739533/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 30/5/2022)

“Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado”
(STJ, HC 709437/RJ, Ministro Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região], 10/6/2022)

Nessa mesma linha, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
.

Da minorante do tráfico privilegiado – pretensão apenas do réu NILTON

Sem maiores delongas, em que pese a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, o apelante é reincidente [assim como os demais réus],
conforme se extrai da sentença:

“Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois há época dos fatos aqui apurados o sentenciado possuía condenação pretérita com trânsito em julgado, ação penal n.o 0001454-14.2015.4.01.3819 (...). Na terceira fase da fixação da pena, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por entender que restou evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, considerando os crimes aqui apurados, entre eles a associação para o tráfico de drogas, de modo que afasto, portanto, o denominado “tráfico privilegiado”, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.”

Com efeito, a reincidência, por si só, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Ressalto que
“é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26/3/2025 – inteiro teor).

Da pena-base dos apelantes relativa ao tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à natureza e quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga.

A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida mostra-se plenamente justificada.

Isso porque foram apreendidos 34,100 kg de maconha [tipo Sn e 5,1 kg de cocaína, quantidades objetivamente elevadas, que denotam a destinação mercantil da droga em larga escala.

Além disso, a natureza das drogas apreendidas, especialmente a cocaína, é sabidamente mais danosa à saúde pública e dotada de elevada potencialidade lesiva, circunstância que autoriza a valoração negativa da circunstância judicial.

Todavia, o acréscimo da pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, considerando que, embora a quantidade de entorpecentes apreendida seja relevante, não se cuida de apreensão de proporções excepcionais a justificar exasperação tão acentuada.

Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
impõe-se a redução da pena-base de cada apelante para 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
.

Passo, assim, ao recálculo das reprimendas nas demais fases da dosimetria.

EMERSON FIALHO DOS SANTOS

Na segunda fase, o magistrado elevou a pena provisória em 1/6, em razão da reincidência.

Diante disso, fixo a reprimenda intermediária em 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa, mantido o regime fechado
, em razão da reincidência, bem como da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

JOSIAS VALÉRIO DOS REIS

Na primeira fase, além da quantidade e natureza da droga, devidamente analisadas acima, o juízo de origem reconheceu a existência de maus antecedentes, aplicando a fração de 1/6, o que resulta na fixação da pena-base em 7 anos e 4 meses de reclusão e 733 dias-multa.

Destaco o seguinte trecho da sentença:

“Verifico, inicialmente, que o réu é reincidente específico, conforme se verifica no registro do executivo de pena no 2000064-96.2019.8.11.0011, a existência de duas condenações com trânsito em julgado, pretérito a dato do fato aqui em apurados, Processos no 0001239-29.2018.8.11.0098 e 0002590-16.2018.4.01.3601. Para fins de dosimetria, uma das condenações será valorada como maus antecedentes na primeira fase e a outra será utilizada para reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase.

Passo, portanto, à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conjugadas com o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.”

Na segunda etapa, diante da reincidência, procedeu o aumento de 1/6, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 855 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
torno definitiva a reprimenda em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 855 dias-multa, conservado o regime fechado
, em razão do
quantum
da pena, da reincidência e das circunstâncias concretas do delito, notadamente a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas.

MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS

Na segunda fase, o magistrado singular compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, resultando na manutenção da pena provisória em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, preservado o regime fechado
, em razão da reincidência, bem como da quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Em relação à negativa do direito de recorrerem em liberdade, o juiz singular fundamentou sua decisão na persistência do pressuposto que motivou a decretação da custódia preventiva, voltada à garantia da ordem pública, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido e o regime fechado imposto na sentença [fixado especialmente com base na reincidência], bem como o fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução criminal,
in verbis
:

“Mantenho a prisão preventiva dos réus, uma vez que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, os quais foram reafirmados nesta decisão. Persiste a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva, considerando-se, ainda, o regime inicial fechado. Dessa forma, nego o direito de recorrer em liberdade.”

Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela, no julgamento do recurso.

NILTON JOSÉ DA COSTA

Na segunda fase, o juiz de origem compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que autoriza a manutenção da pena intermediária em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Como se observa, inexiste interesse recursal quanto à compensação entre a atenuante e a agravante.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantido o regime fechado
, em razão da reincidência, além da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas.

Da isenção das custas e despesas processuais – pedido comum dos réus MARCOS e NILTON
.

Por fim,
“a análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.”
(TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 09/12/2025).

Com essas considerações, conheço dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os réus da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas e redimensionar as penas impostas pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos seguintes termos:

a) EMERSON FIALHO DOS SANTOS: 7 anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa, mantido o regime fechado;

b) JOSIAS VALÉRIO DOS REIS: 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 855 dias-multa, conservado o regime fechado;

c) MARCOS ANTÔNIO FIALHO DOS SANTOS: 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, preservado o regime fechado;

d) NILTON JOSÉ DA COSTA: 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026